Tribunal: TJSP
Processo: 0004083-56.2017.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio qualificado tentado e ameaça. Sentença condenatória pelo 121, §2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II e art. 147, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea "f", por duas vezes, na forma do art. 79 e 69, todos do Código Penal
Recurso Defensivo que busca a submissão do réu a novo julgamento, sob o argumento de que a r. decisão dos Jurados foi manifestamente contrária à

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio qualificado tentado e ameaça. Sentença condenatória pelo 121, §2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II e art. 147, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea "f", por duas vezes, na forma do art. 79 e 69, todos do Código Penal
Recurso Defensivo que busca a submissão do réu a novo julgamento, sob o argumento de que a r. decisão dos Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, busca redução da pena-base, consideração da circunstância atenuante da confissão, e redução em fração máxima pela causa de diminuição da tentativa.
Materialidade e autoria reconhecidas pelo E. Conselho de Sentença. Materialidade comprovada pelas provas colhidas nos autos, em especial o laudo de exame em corpo de delito que constatou a ofensa a integridade física da vítima, provocada por instrumento corto-contundente, que acarretou a "ferimento corto contundente na cabeça". Jurados que acolheram a tese de que o réu efetuou golpe de machado contra a vítima Alexandre, o que lhe causou os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito, não tendo o crime de homicídio se consumado por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Bem como reconheceram a prática de ameaças pelo acusado contra a vítima Rita. Srs. Jurados que reconheceram que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo fútil. E. Tribunal Popular que decidiu com respaldo nas provas, optando por uma das teses defendidas pelas Partes em Plenário.
Dosimetria – Penas-base, justificadamente, fixadas acima do mínimo legal. Na segunda fase, pena do crime de ameaça exasperada ante o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 61, "f", do CP. Na terceira fase, reconhecido o concurso formal entre os delitos de ameaça. Causa de diminuição pela tentativa aplicada no mínimo legal, em razão do longo iter criminis percorrido pelo réu.
Concurso material reconhecido entre os crimes de ameaça e homicídio.
Regime inicial semiaberto corretamente fixado para o crime de ameaça.
Manutenção do regime inicial fechado para a tentativa de homicídio, eis que justificado, inclusive em razão da quantidade de pena aplicada.
Não cabimento de quaisquer benesses, por ausência do preenchimento dos requisitos previstos nos art. 44, incisos I e III, e art. 77, caput, ambos do Código Penal.
Recurso da Defesa improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004083-56.2017.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante LUCAS
GUILHERME CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo Defensivo, mantiveram integra a r. sentença, também por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
2
Voto no 10.781
Apelação no 0004083-56.2017.8.26.0360
Comarca: Mococa 1a Vara
Apelante: Lucas Guilherme Campos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal Homicídio qualificado tentado e ameaça.
Sentença condenatória pelo 121, §2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II
e art. 147, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea “f”, por duas vezes,
na forma do art. 79 e 69, todos do Código Penal
Recurso Defensivo que busca a submissão do réu a novo
julgamento, sob o argumento de que a r. decisão dos Jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente,
busca redução da pena-base, consideração da circunstância
atenuante da confissão, e redução em fração máxima pela causa de
diminuição da tentativa.
Materialidade e autoria reconhecidas pelo E. Conselho de
Sentença. Materialidade comprovada pelas provas colhidas nos
autos, em especial o laudo de exame em corpo de delito que
constatou a ofensa a integridade física da vítima, provocada por
instrumento corto-contundente, que acarretou a “ferimento corto
contundente na cabeça”. Jurados que acolheram a tese de que o réu
efetuou golpe de machado contra a vítima Alexandre, o que lhe
causou os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de
delito, não tendo o crime de homicídio se consumado por
circunstâncias alheias à vontade do acusado. Bem como
reconheceram a prática de ameaças pelo acusado contra a vítima
Rita. Srs. Jurados que reconheceram que a tentativa de homicídio
foi praticada por motivo fútil. E. Tribunal Popular que decidiu
com respaldo nas provas, optando por uma das teses defendidas
pelas Partes em Plenário.
Dosimetria
Penas-base, justificadamente, fixadas acima do
mínimo legal. Na segunda fase, pena do crime de ameaça
exasperada ante o reconhecimento da circunstância agravante
prevista no art. 61, “f”, do CP. Na terceira fase, reconhecido o
concurso formal entre os delitos de ameaça. Causa de diminuição
pela tentativa aplicada no mínimo legal, em razão do longo iter
criminis percorrido pelo réu.
Concurso material reconhecido entre os crimes de ameaça e
homicídio.
Regime inicial semiaberto corretamente fixado para o crime de
ameaça.
Manutenção do regime inicial fechado para a tentativa de
homicídio, eis que justificado, inclusive em razão da quantidade
de pena aplicada.
Não cabimento de quaisquer benesses, por ausência do
preenchimento dos requisitos previstos nos art. 44, incisos I e III, e
art. 77, caput, ambos do Código Penal.
Recurso da Defesa improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
3
Ao relatório da r. sentença de fls. 378/3851, prolatada pelo
MM. Juiz Dr. Sansão Ferreira Barreto, acrescento que Lucas Guilherme Campos foi
condenado à pena 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art.
121, §2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e à pena de 01 mês e 20 de
detenção, no regime semiaberto, por infração ao art. 147, caput, c.c. art. 61, inciso II,
alínea “f”, por duas vezes, na forma do art. 79 e 69, todos do Código Penal.
Vedado o recurso em liberdade.
Não houve recurso do Ministério Público.
Inconformado, recorreu o acusado. Requer seja submetido a
novo julgamento, pois a r. decisão dos Jurados é manifestamente contrária à prova dos
autos, sob o argumento de que não teve dolo de tirar a vida. Subsidiariamente, busca
redução da pena-base, consideração da circunstância atenuante da confissão, e redução em
fração máxima pela causa de diminuição da tentativa. (fls. 416/426).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 430/439), os
autos subiram à esta Egrégia Corte.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo da Defesa (fls. 467/476).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 29 de setembro de 2017, por
volta de 21h00min, na Rua Joaquim Norberto Figueiredo, Zona Rural, local em que se
estabelece um bar, nesta cidade de Mococa, Lucas Guilherme Campos, qualificado as
fls.41/44, agindo com manifesta intenção homicida, com o emprego de um machado, por
1 Publicada em audiência aos 27/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
4
motivo fútil, tentou matar Alexandre Bernardino Reis, causando-lhe ferimentos conforme
laudo pericial de fls.53, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à
sua vontade.
Consta ainda que, na mesma ocasião acima narrada, Lucas
Guilherme Campos, agindo com violência contra a mulher, na forma da Lei Federal no
11.340 de 2006, ameaçou, por palavras e gestos, por duas vezes, Rita de Cássia Cardoso
Bastos, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo se apurou, Lucas mantinha relacionamento amoroso
com Rita de Cássia, proprietária do bar onde os fatos ocorreram, sendo certo que
Alexandre, consumidor, estava no local.
Então, na ocasião dos fatos, Lucas iniciou discussão com Rita
de Cássia, na posse de uma faca, passando a ameaçá-la de morte com tal arma, momento
em que Alexandre o interpelou, inclusive havendo breve luta entre eles, tendo o
denunciado deixado o local. Todavia, já determinado a matar o ofendido, o denunciado
Lucas retornou ao bar, na posse de um machado, retomando o entrevero, tendo desferido
um golpe na cabeça do ofendido Alexandre com o mencionado machado. De imediato,
ofendido perdeu os sentidos, sendo que o denunciado, acreditando na sua morte, voltou-se
novamente contra Rita de Cássia, ameaçando-a de morte mais uma vez, dizendo que ela
também seria morta, empreendendo fuga.
O crime foi praticado por motivo fútil, eis que o acusado
Lucas tentou matar o ofendido Alexandre em razão de ter sido por ele advertido para que
cessasse as ameaças contra Rita de Cássia, inexistindo qualquer animosidade pretérita.
O crime não se consumou por circunstâncias alheias à
vontade do acusado Lucas, eis que o ofendido Alexandre foi prontamente socorrido, tendo
sobrevivido ao ferimento. (fls. 64/98)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
5
A denúncia foi recebida em 19/07/2017 (fls. 80).
O réu foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo
E. Tribunal do Júri como incurso no art. 121, §2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, bem como
no art. 147, caput, c.c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, aos 03/04/2018
(fls. 135/137).
Inicialmente, impende ressaltar-se o efeito devolutivo restrito
das apelações atinentes ao procedimento do Júri, consoante a Súmula no 713 do C.
Supremo Tribunal Federal:
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é
adstrito aos fundamentos da sua interposição.
Vale dizer, tratando-se de recurso de apelação atrelado ao
procedimento bifásico do Júri, impõe-se ressaltar a existência da delimitação legal imposta
pelo artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, quanto à estreita faixa de atuação
deste grau de Jurisdição no que se refere à matéria a ser apreciada em suas razões recursais,
permitindo, tão somente, afora os casos de anulação do processo por vício procedimental, a
cassação da decisão do Tribunal do Júri apenas quando manifestamente contrária à prova
dos autos, em respeito à soberania dos veredictos. O advérbio manifestamente indica que a
decisão não pode ser arbitrária, ou seja, aquela que acolhe versão não angariada no decorrer
do processo, resultante da mente criativa dos julgadores.
Assim, enquanto no procedimento ordinário, monofásico, o
Juiz togado deve proferir sua decisão analisando as provas conforme seu livre
convencimento motivado, no procedimento do Júri, escalonado, bifásico, os Juízes leigos
expressam seu veredicto com base na convicção íntima que decorre do conjunto das
provas, muitas vezes motivados por elementos morais, religiosos, de política criminal,
dentre outros.
Neste contexto, embora a Defesa alegue a ocorrência de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
6
contrariedade, o que se depreende é que visa ao reexame da matéria, em especial à
valoração dada às provas dos autos no que se refere à caracterização da responsabilidade
penal do réu.
No presente caso, verifica-se que os Srs. Jurados acolheram
as teses de que “No dia 29 de setembro de 2017, por volta das 21h00, na rua Joaquim
Norberto Figueiredo, na zona Rural, local em que se estabelece um bar, neste município e
comarca, foi desferido golpe de machado contra a vítima Alexandre Bernardino Reis
provocando-lhe os ferimentos descrito no laudo pericial de fls. 56 dos autos (...) O
acusado Lucas Guilherme Campos foi o autor desse golpe (...) Assim agindo, o acusado
Lucas Guilherme Campos deu início a um crime de homicídio que não se consumou por
circunstâncias alheias à sua vontade (...) O crime foi praticado por motivo fútil. (...) a
vítima Rita de Cássia sofreu duas ameaças, por palavras e gestos, de mal injusto e grave
(...) o acusado foi autor dessas ameaças (fls. 398/400).
Referidas teses são coerentes com o que foi produzido nos
autos.
Em plenário, a vítima Alexandre Bernardino dos Reis
declarou que, na data dos fatos, trabalhou com o acusado Lucas e este lhe convidou para ir
a um bar, que era de propriedade da namorada de Lucas. À tarde, foi até o referido bar.
Lucas começou a ameaçar, com gestos, a vítima Rita. O depoente disse a Lucas “não faz
isso não”. Lucas se irritou com o depoente e o atingiu com uma “mesada” no rosto. Rita se
assustou e se escondeu debaixo de uma mesa de bilhar. O acusado pegou uma faca de
açougueiro e deixou o local, retornando, em seguida, com um machado. Lucas começou a
dar machadadas “para tudo quanto é lado”. O depoente tentou correr, mas ficou
encurralado, neste momento, Lucas o acertou com uma machadada, “me abriu a cabeça”.
Somente recobrou a consciência na porta do pronto-socorro. Foi socorrido por Rita ao
hospital. Ficou hospitalizado por três dias. O médico disse que o depoente ter sobrevivido
foi “um milagre de Deus”. Indagado, o depoente afirmou ter 60 quilos e 1,76 m. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
7
morador de Mococa desde os 16 anos. Após os fatos, foi para a cidade de Cravinhos, pois
ficou com medo. Está fazendo tratamento, pois “me rachou a cabeça”, e hoje sofre de
síndrome do pânico, depressão, problemas de esquecimento e visão. Não recebeu ameaças,
mas ficou com medo. Está tomando vários medicamentos. Está com problemas sérios de
esquecimento, advindos da lesão que sofreu. Estava dentro do bar quando o acusado voltou
com o machado. Conseguiu sair por uma “portinha”, mas o acusado foi atrás e o acertou. O
acusado desferiu o golpe com o “corte do machado”. O médico lhe disse que o golpe de
machado o atingiu “meio de lado”, “descarnou, mas rachou o osso”. Indica com gestos
que o golpe foi dado na horizontal e não de cima para baixo. Além do depoente, estavam
no local o acusado, a Rita e mais um senhor. Referido indivíduo deixou o local no
momento em que Lucas discutia com Rita e não presenciou a machadada. No momento da
agressão, somente estavam no local o depoente, Rita e o acusado. Conhece o pai do
acusado, ele não estava no local e não ajudou a socorrê-lo. Rita arrastou o depoente e
colocou dentro do carro, uma Saveiro, conduzindo-o ao hospital. O pai do acusado disse ao
depoente que “isso não vai ficar assim não”. No dia dos fatos, saiu da obra em que estava
trabalhando e foi até o bar, na companhia do acusado, para comer uma costela. No local,
sentou-se em uma mesa próxima a um “jukebox”. Nem chegou a comer. Lucas estava em
pé, próximo ao balcão, discutindo com Rita e a ameaçando com gestos, de forma a indicar
que quebraria o pescoço dela. Embora houvesse música tocando, escutou a discussão de
Lucas e Rita, mas não se intrometeu. Somente se aproximou do balcão no momento em
que pegou uma cerveja e um prato com costela. Lucas ameaçou Rita com uma faca de
açougueiro, “daquelas com cabo branco”. Não chegou a levantar-se da mesa e disse a
Lucas “não faz isso não, é pecado”, “vamos ficar em paz”. Lucas pegou uma mesa e bateu
com tal objeto no rosto do depoente, “o sangue desceu na hora”. O corte sangrava tanto
que o depoente não conseguia enxergar. Rita ficou apavorada e escondeu-se debaixo da
mesa de bilhar. Lucas saiu e, de repente, voltou com um machado nas mãos e passou a
desferir machadadas, atingindo engradados cheios de garrafas. Tentou correr para o lado de
fora do bar, mas acabou atingindo por uma machadada desferida por Lucas. Pediu para o
acusado se acalmar, mas isso não o dissuadiu. Acredita que Lucas pegou o machado em
sua (do acusado) residência, pois esta se situa ao lado do bar. Antes de pegar o machado,
Lucas atirou garrafas contra o depoente, mas estas não chegaram a atingi-lo. Rita tentou
ligar para a Polícia para avisar que Lucas estava “surtado”, mas não conseguiu sinal. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
8
volta de Lucas ao bar, portando o machado, foi rápida. Rita tentou fechar a porta do bar,
mas não conseguiu e disse ao depoente “corre, que ele vai matar nós (sic)”. Foi tentar sair
pela “portinha”, mas o acusado o atingiu com a machadada na cabeça. Indagado se em
algum momento tentou “partir para cima” do acusado, respondeu “não tem jeito, olha meu
tamanho, eu sou magrinho”. Não tentou agredir o acusado com medo de que este ficasse
mais “surtado”. Após a machadada, perdeu a consciência e só foi acordar na porta do
hospital, no momento em que Policiais o estavam tirando do carro e colocando em uma
cadeira de rodas. No hospital, conversou com Policiais Militares, mas não se recorda dos
nomes destes. Relatou a eles o ocorrido. Não sabe quanto tempo se passou do momento em
que foi atingido pelo acusado até o momento em que conversou com os Policiais, sabe que
era noite ainda. Acredita que tenham se passado 30 ou 45 minutos. Ficou no hospital, onde
teve que receber pontos e fazer vários exames. Ficou internado por três dias, acamado.
(mídia digital)
Em plenário, Rita de Cássia Cardoso, vítima das ameaças,
relatou que, à época dos fatos, tinha um relacionamento com o acusado Lucas. A relação
era muito conturbada e a depoente era vítima de agressões físicas e morais. No dia dos
fatos, Lucas foi até o bar com Alexandre. Os dois, acusado e vítima, trabalharam o dia todo
juntos. Lucas chamou Alexandre para irem até o bar. Durante o tempo em que estiveram no
bar, Lucas ficou fazendo ameaças contra a depoente, dizendo que torceria seu pescoço, iria
lhe bater, lhe machucar. Não deu muita importância, porque “a gente tava largado”, mas,
mesmo assim ficou com medo. O Alexandre pagou uma cerveja para Lucas e eles
colocaram música para tocar. Serviu algo para eles comerem. O Alexandre perguntou a
depoente “qualquer coisa de música”, mas não se recorda o que foi. Lucas foi “tirar
satisfação” com Alexandre do porquê de este ter ido falar com a depoente. Lucas pegou a
faca que estava no balcão. Alexandre tentou tirar a faca da mão de Lucas, então o acusado
foi até uns engradados de cerveja que havia lá e arremessou uma mesa de metal em
Alexandre, o que lhe ocasionou um corte. Lucas passou a arremessar um monte de garrafas
em direção de Alexandre. A depoente se escondeu debaixo da mesa de bilhar e tentou ligar
para a Polícia, mas não conseguiu. Lucas quebrou alguns tacos de bilhar e foi para cima da
depoente, dizendo que furaria o olho dela. Não se recorda de que forma, mas Alexandre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
9
impediu que Lucas a atingisse. Lucas saiu do bar, então a depoente fechou a porta e disse
para Alexandre ir embora. Alexandre não sabia como deixar o local, pois esta era a
primeira vez que tinha ido ali. Fechou o bar, deixando Alexandre lá e correu. As filhas da
depoente estavam “lá na janela” gritando. Lucas ameaçou as filhas da depoente, dizendo
que as mataria. “Lucas veio com esse machado, minhas filhas na janela, falando que ia
matar a gente”. Quando entrou em casa, Lucas apareceu com esse machado. “Quando eu
cheguei lá embaixo, depois que eu escutei os gritos, o Alexandre já tava caído”. Alexandre
tinha um ferimento na cabeça, mas tinha bastante sangue no corpo todo. Quem desferiu o
golpe de machado em Alexandre foi Lucas. O acusado saiu com o machado e o apontou
para cima, dizendo que iria voltar e matar a depoente, que ela não iria escapar dele.
Socorreu Alexandre. O arrastou pelos ombros e o colocou no interior de seu (da depoente)
carro. Teve muito medo de Lucas voltar e atingi-la com uma machadada pelas costas, pois
o local dos fatos é muito escuro e não há vizinhos. Conduziu Alexandre até o hospital. No
meio do caminho, Alexandre acordou perguntando quem era a depoente, o que ele fazia ali
e o que a depoente havia feito com ele. A depoente deixou suas filhas com a mãe e
acompanhou Alexandre no hospital. Ficou com Alexandre até que chegasse alguém da
família. Alexandre teve um problema neurológico e necessitava de internação. Lucas, antes
das agressões, chegou a ameaçar Alexandre, dizendo que o mataria. A depoente tentou
apaziguar. Seu relacionamento com Lucas se deu por cerca de nove meses. Questionada
sobre o comportamento do acusado, disse que, no dia-a-dia, Lucas aparenta ser uma pessoa
muito prestativa, comunicativa e alegre. Mas, na realidade, ele é agressivo. Lucas batia
muito no próprio pai. Tanto o é, que ele não tinha muito contato com as irmãs. Lucas
chegou a quebrar a mão da depoente. Durante o tempo em que esteve com a mão quebrada,
precisou da ajuda do acusado para trabalhar (no estabelecimento da depoente) e ele a
“roubava”, subtraindo mercadoria e dinheiro. Indagada sobre um processo pelo crime de
estupro de vulnerável a que o acusado está respondendo, disse que sua (da depoente) filha
faz tratamento até hoje e que “isso foi uma coisa muito traumática” na vida de sua filha,
que tinha oito anos de idade. Sua filha não consegue ter contato com pessoas do sexo
masculino. Enquanto a depoente trabalhava no bar, o acusado estava dentro da casa dela
“fazendo minhas meninas dormirem”. No dia dos fatos, Alexandre pediu várias vezes para
que Lucas parasse de ameaçar a depoente, Lucas não deu atenção aos pedidos. O pai do
acusado não apareceu no local naquele dia, e não auxiliou no socorro de Alexandre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
10
Encontrou o pai de Lucas apenas no dia da primeira audiência. Já não estava falando com o
pai de Lucas, pois ele bebia muito e não o queria no bar. Após os fatos, tem feito
tratamento e está tomando remédio. No dia dos fatos, Lucas tentou agredi-la, sendo ela
defendida por Alexandre. Lucas chegou a machucá-la no braço com um taco de bilhar.
Alexandre e Lucas chegaram juntos ao bar e se sentaram juntos na mesma mesa. Indagada
sobre o que teria irritado Lucas no dia dos fatos, disse que o acusado estava colocando
fichas na máquina de música e ficou nervoso porque Alexandre perguntou a depoente algo
sobre as músicas. A depoente não conhecia Alexandre, era a primeira vez que o via. Lucas
aproximou-se do balcão e disse a depoente “que ele tá falando pra você?”. Respondeu que
não havia entendido, mas que era algo sobre música. Após, Lucas partiu para cima de
Alexandre com uma faca. Tentou acalmar o acusado, dizendo que ele não deveria fazer
isso. Tratava-se de uma faca “de açougue”, com cabo branco. Alexandre, a todo momento,
tentou acalmar Lucas. No momento em que Lucas arremessou uma mesa contra Alexandre,
a depoente escondeu-se sob uma mesa de bilhar, por medo de ser atingida. Viu que
Alexandre sangrava. Lucas arremessou uma mesa e garrafas em Alexandre. A depoente
“fez xixi na calça”. Lucas deixou o local com a faca na mão. Tal faca foi achada depois
pela Polícia Civil na grama. O machado “parece” não foi encontrado. Em um primeiro
momento, Lucas ficou escondido com a faca. Depois, quando Lucas apareceu de novo,
ameaçou Alexandre e a depoente de morte. Após, saiu levando a faca e foi buscar o
machado. Questionada se Alexandre teria arremessado garrafas contra Lucas, disse que se
o fez, arremessou apenas uma, pois não havia garrafas no local em que Alexandre estava. A
casa da depoente situa-se a cerca de 30 metros do bar. O bar fica em uma chácara. No
momento em que Lucas foi buscar o machado, trancou o bar e disse para Alexandre ir
embora, pois, ela conhecia Lucas e sabia que ele iria voltar. Fechou o bar, mas não trancou
o portão. Alexandre indagou à depoente “para onde eu vou?”, respondeu que não sabia,
mas que ele deveria ir embora. Mas Alexandre não teve tempo de deixar o local, sequer
teve tempo de sair de dentro do bar. A depoente estava dentro de casa quando viu Lucas
com o machado. Ao socorrer Alexandre, esteve estava descordado, pensou que ele estava
morto. No pronto-socorro, teve contato com Policiais Militares. Não se recorda, mas
acredita que tenha relatado os fatos a eles. (mídia digital)
Ouvido em plenário como informante, Marcelo Donizeti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
11
Greghi, cunhado do acusado, afirmou não ter presenciado os fatos. Até onde sabe, Lucas
sempre foi uma pessoa de bom relacionamento com todos. Não tem queixas a respeito do
acusado. Soube dos fatos através de familiares. Até onde sabe, Lucas sempre foi um filho
tranquilo. Não sabe qual a profissão do acusado. Ao que sabe, vivia de “bicos”. (mídia
digital)
Ouvido como informante, Antônio Tadeu Campos, pai do
acusado, declarou que não presenciou a ocorrência dos fatos. Afirma que foi ao local dos
fatos e viu a vítima deitada no chão. Lucas foi até a casa do depoente. Pôde verificar que
Lucas ostentava um ferimento no braço. Não viu a extensão do ferimento, pois estava
distante. Saiu correndo de casa para ver o que estava acontecendo, pois sabia que “a partir
de lá ia acontecer alguma coisa”. Indagado se Lucas o agredia, o depoente respondeu que
Lucas “não era agressivo assim”. Lucas é uma pessoa boa. Lucas e Alexandre trabalharam
o dia todo juntos. O relacionamento do acusado com Rita era conturbado, pois ela tinha
ciúmes de Lucas. No dia dos fatos, ouviu gritaria e barulho e, por isso, correu para
verificar. No momento em que se levantou da cama, viu Lucas entrando na casa. De
repente, ele (Lucas) saiu correndo. Dentro de casa, Lucas lhe disse “agora eu vou
acerta a conta com um aí, que me bateu”. Após desferir a machadada em Alexandre,
Lucas disse ao depoente “pai, eu acho que eu matei o rapaz lá”, “aí ele entregou a
ferramenta e saiu correndo”. Quando chegou ao local dos fatos, estes já tinham ocorrido.
Novamente indagado sobre já ter sido agredido por Lucas, o depoente disse que brigavam
às vezes. Tem 63 anos, pesando cerca de 63 quilos. Após insistência na pergunta sobre
agressões físicas, disse “agressão, foi uma vez só”, “ele não chegou a bater não, mas a
gente brigou”. Perguntado se ficou machucado, o depoente disse “naquele tempo, fiquei”.
(mídia digital)
Interrogado em plenário, o réu Lucas Guilherme Campos
disse residia há cerca de 06 meses com Rita. Trabalhava com Alexandre, desempenhando a
função de servente. Fazia três semanas que estava trabalhando com Alexandre. Já
respondeu processo pelo crime do art. 217, sendo condenado a cumprir 19 anos de
reclusão. Este crime teve uma vítima, mas não houve crime. A vítima é filha de Rita. Está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
12
recorrendo da condenação. Na data dos fatos, estava trabalhando com Alexandre.
Terminado o expediente, foram juntos para o bar. Chegando lá, ficou sentado e viu que
Alexandre estava “de olho” na Rita, “com uma intenção maliciosa, um barato assim”.
Ficou meio enciumado. Foi para o lado de fora do bar, ficar junto de outro cliente, o sr.
Jair, e Alexandre foi para dentro do bar. Viu Alexandre e Rita conversando no balcão,
“meio baixinho, no particular”. No momento em o sr. Jair foi embora, o interrogando
subiu para verificar como estavam as crianças. Explica que o bar fica embaixo e a casa, em
cima. No momento em que voltou para o bar, Alexandre e Rita estavam se beijando. Foi
“tirar satisfações” com Alexandre, que o agrediu com garrafadas. Alexandre “fincou” um
taco de bilhar quebrado no braço do interrogando. Pegou o machado, que estava em uma
“muretinha” próxima ao bar, e “relei, dei um leve golpe nele” e ele (Alexandre) caiu. O
golpe foi na cabeça. À época dos fatos, tinha um relacionamento com Rita e estava
morando na casa dela. Indagado se teria ido até à casa do pai, para buscar o machado, disse
que somente foi até lá para avisá-lo, “pai, agredi um cara lá em cima, tô com medo e não
sei o que fazer”. Neste momento, seu pai foi até o local e prestou socorro à vítima. Não foi
à casa do seu pai antes disso. O machado estava no quintal da chácara. Após ver Alexandre
beijando Rita, foi para cima dele. Tem 1,69 m e, à época, pesava 70 quilos. Hoje pesa 88
quilos. Começaram a se agredir, o interrogando e Alexandre. Alexandre pegou algumas
garrafas em uma caixa e passou a arremessá-las no interrogando. Após, Alexandre pegou
um taco de bilhar e golpeou o interrogando, quebrando o taco. Alexandre “fincou” a ponta
do taco no braço do interrogando. No dia, não passou por atendimento médico, pois ficou
com medo e fugiu. Foi até o quintal, pegou o machado e deu “um leve golpe” em
Alexandre. O golpe não foi desferido com o “corte” do machado, pois não teve intenção
nenhuma de matar Alexandre, somente estava se defendendo. Desferiu o golpe com a parte
de trás do machado, próxima ao cabo. Acerca de sua versão por ocasião do interrogatório
Policial, segundo a qual teria subido para pegar copos a pedido de Rita e, ao retornar para o
bar, visualizou Alexandre e Rita no balcão, sem mencionar que estavam se beijando,
afirma que não se recorda de ter dito isso. Sobre a conclusão do laudo de exame de corpo
de delito de Alexandre, segundo o qual o ferimento da vítima foi causado por agente corto-
contundente, insiste que não bateu com a lâmina do machado em Alexandre. O machado
era grande, com lâmina em somente um dos lados. Bateu em Alexandre com o “olho” do
machado. Após o golpe, Alexandre caiu. Largou o machado e foi até a casa de seu (do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
13
interrogando) pai, o avisando do ocorrido. Ele (o pai do interrogando) foi até o local dos
fatos e o interrogando foi embora. Não teve intenção de matar Alexandre, teve a
oportunidade, pois a vítima estava no chão. Perguntado sobre quem iniciou as agressões,
disse que chegou e foi “tirar satisfação” com Alexandre, devido à cena que presenciou.
Neste momento, não agrediu Alexandre. Alexandre lhe deu um murro e aí começaram a se
agredir. Alexandre encostou próximo a uma pilha de garrafas e começou a dar garrafadas
no interrogando. Nega que tenha arremessado uma mesa em Alexandre. No momento em
que o interrogando pegou o machado, estavam no bar, além dele, Rita e Alexandre. Ficou
bravo com Rita, mas não chegou a ameaçá-la. Após golpear Alexandre, saiu correndo.
Indagado se, anteriormente aos fatos aqui tratados, havia agredido Rita, respondeu que
“tem um processo”, no qual ela falou que ele a havia agredido. Perguntado se Rita ficou
machucada na situação tratada no citado processo, respondeu não se recordar. Sobre já ter
agredido o próprio pai, disse que discutiam muito, mas nunca chegou a agredi-lo, “só uma
vez que a gente chegou a brigar, mas não chegou a machucar ninguém”. Afirma que é
uma pessoa calma. “A partir do momento que eu flagrei minha mulher com outro cara
beijando, não tem como ser calmo”. (mídia digital)
Como se vê, a prova oral demonstra, de forma irrefutável, que
a r. decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do sustentado pela ilustre
Defesa, encontra amplo respaldo nas provas. Os Srs. Jurados simplesmente optaram por
algumas das teses defendidas pelas partes em Plenário.
Além de os Jurados terem votado afirmativamente quanto à
materialidade e à autoria, também o fizeram em relação à qualificadora do motivo fútil.
A qualificadora não pode ser afastada, o que faria com que a
tipificação do delito fosse alterada da forma qualificada para a figura fundamental simples.
Também em respeito à garantia constitucional da soberania do veredicto, ao Juízo ad quem
é defeso afastar a decisão dos jurados acerca dos quesitos que tratam das qualificadoras,
sob pena de ser data nova e indevida classificação jurídica ao crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
14
Neste caso, o reconhecimento da referida qualificadora
encontra respaldo nas provas dos autos, e os Jurados optaram pela tese que entenderam ser
a cabível, nos termos determinados pela Carta da República.
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial trazido por
Julio Fabbrini Mirabete2:
“STJ:
Reconhecida
pelo
Júri
a
qualificadora, não pode o Tribunal de Justiça, em apelação da
defesa, simplesmente reformar o veredicto popular para
cancelá-la, já que isso implicaria em malferir a soberania do
Júri (art. 5o, XXXVIII, 'c', da Constituição)” (RT 683/370-1).
No mais, a materialidade dos delitos está comprovada pela
Portaria (fls. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), Ficha de atendimento médico (fls. 06
e 15), Laudo de exame de corpo de delito (fls. 55/56), bem como pela prova oral
produzida.
O laudo de exame de corpo de delito indireto juntado às fls.
55/56 descreveu “FCC3 na cabeça”, produzido com “agente corto-contundente”.
Avaliando o r. decisum em todos os seus aspectos, verifica-se
que não houve decisão contrária às provas dos autos, porque os Jurados simplesmente
optaram por algumas das teses sustentadas em Plenário, como lhes era lícito fazer, o que,
aliás, fizeram em conformidade com o arcabouço probatório.
Acrescenta-se que a r. sentença se limitou a aplicar a pena, na
2 Código de Processo Penal Comentado, 7a. Edição, Ed. Atlas (comentário ao art. 593 p. 1251).
3 Ferimento corto-contuso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
15
medida da atuação jurisdicional do Juiz Presidente.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença, justificadamente, fixou as penas-base em 1/4 acima do mínimo
legal, ou seja, em 15 anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado e em 01 mês e
07 dias de detenção para o delito de ameaça. Assim justificou:
“O acusado ostenta maus antecedentes, pois já foi
condenado, com trânsito em julgado, pelo delito de lesão corporal (processo n.
0003363-85.2016.8.26.0360 - 1a Vara de Mococa).
No que toca a culpabilidade, ela é grave, já que é plenamente
imputável, não havendo qualquer indício de incapacidade intelectual de modo a não
entender o caráter ilícito do fato, e de se autodeterminar conforme esse entendimento.
Também possuía plena consciência da ilicitude do ato, tanto
que, após o cometimento do crime, evadiu-se do local tentando fugir da responsabilização
criminal.
Por fim, lhe era plenamente possível agir de forma diversa,
vez que não tinha necessidade de desferir golpe contra a vítima em razão de acreditar que
esta havia manifestado interesse malicioso em face de sua amásia.
A conduta social do acusado também é negativa, pois esta
afere o comportamento do indivíduo enquanto membro da sociedade, levando-se em
consideração o feixe de relações com seus semelhantes e com as instituições, no trabalho,
vizinhança, familiares, institucionais, etc.
No caso dos autos, houve prova de que o acusado agredia
sua companheira, pois esta afirmou que já tivera o pulso quebrado por ele, bem como o
acusado foi condenado, embora ainda não haja trânsito em julgado, por estupro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
16
vulnerável, sendo vítima uma das filhas da ex-companheira. E se não bastasse, o próprio
pai do acusado, ouvido na qualidade de informante, confirmou que já sofrera ferimento
por agressão causada pelo acusado.
Quanto aos motivos, no caso concreto, são objeto de
qualificadores e/ou agravantes especificas a serem consideradas na segunda fase.
As consequências do crime foram graves, já que a vítima
afirmou que em razão do ferimento na cabeça apresenta perda de memória e dificuldade
de concentração.
As circunstâncias judiciais são aquelas circunstâncias
relevantes não valoradas pelo legislador, e, no caso concreto, vislumbro que sejam
desfavoráveis ao acusado, pois procurou iludir o Juízo e os jurados com o introito de
arma branca na cena do crime, dias depois dos fatos, como forma a corroborar sua
alegação de suposta legítima defesa, além de apresentar versão mentirosa sobre os fatos,
já que a versão alegada neste juízo sequer foi apresentada na Delegacia de Polícia e não
encontrou respaldo em nenhum elemento de prova.
(...)
Ora, como a mentira tem por escopo iludir os jurados,
ludibriar o “ex adverso”, enganar a coletividade e provocar um erro judiciário, tal
circunstância negativa sobre a personalidade do acusado será sopesada pelo juiz-
presidente na fixação da pena, nos termos do art. 59 do CP.
Por fim, não há relato de que eventual comportamento das
vítimas possa ter, de alguma forma, contribuído para a eclosão do evento.” (fls. 380/383)
Na segunda fase, a pena do crime de
ameaça foi agravada em 1/6, em razão de ter sido cometido contra sua companheira (art.
61, “f”, do CP), perfazendo 01 mês e 13 dias de detenção.
Nesta etapa, a Defesa busca o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
17
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Razão não lhe assiste.
Isto porque o réu disse que desferiu o golpe de machado,
utilizando-se do lado sem lâmina, contra a vítima somente para defender-se, ao contrário
do que foi decidido pelos Srs. Jurados.
Registra-se que a confissão parcial não é suficiente para se
reconhecer tal atenuante, isto porque evidentemente objetivou algum benefício. A
confissão espontânea tem que ser plena para valer como tal.
É o que ensina DAMÁSIO DE JESUS4:
“A simples confissão da prática de um crime não atenua a
pena. Assim, quando o indiciado ou acusado confessa a
autoria do crime à autoridade policial ou judiciária, não
incide a atenuação pela mera conduta objetiva. O que
importa é o 'motivo' da confissão, como, por exemplo, o
arrependimento sincero, demonstrando merecer pena menor,
com fundamento na lealdade processual.”
Na terceira fase, diante do concurso formal entre os delitos
de ameaça, adotou-se a pena de um dos crimes acrescida de 1/6, resultando na pena final de
01 mês e 20 dias de detenção.
A pena pelo crime de homicídio qualificado, diante do
reconhecimento da tentativa, sofreu redução na fração mínima legal de 1/3. Fração esta que
deve ser mantida, como bem discorreu a r. sentença:
“Ainda nesta fase, por força da tentativa reconhecida pelos
jurados, e considerando-se que todo o 'iter criminis' foi percorrido, já que houve o
desferimento de um golpe de machado, na parte em que havia a lâmina, contra a cabeça
4 Código Penal Anotado, 19a ed., Saraiva, págs. 245-6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004083-56.2017.8.26.0360 -Voto no 10.781
18
do acusado, tendo, logo após, o acusado fugido e dito ao pai que havia matado uma
pessoa, dada a quantidade de sangue que emanou da cabeça do acusado, que ficou
desmaiado ao chão, a pena deve ser reduzida em seu patamar mínimo, ou seja, em 1/3
(um) terço.” (fls. 383)
Assim, a pena para o crime de homicídio tentado totalizou
10 anos de reclusão.
Entre os delitos de ameaça e homicídio, foi corretamente
reconhecido o concurso material de infrações.
Foi fixado, para o crime de ameaça, considerando-se as
circunstâncias desfavoráveis, o regime semiaberto.
Para o crime de homicídio, deve ser mantido o regime
inicial fechado, diante da quantidade de pena aplicada, não havendo amparo legal para a
fixação de regime menos gravoso.
Incabíveis, outrossim, quaisquer benesses por ausência do
preenchimento dos requisitos insculpidos nos art. 44, incisos I e III, e art. 77, caput, ambos
do supracitado Codex.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença, também por seus próprios fundamentos.
Ely Amioka
Relatora